Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711456-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS MONTEIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório da execução n. 0008398-70.2010.8.07.0015 proposta em face de MARCOS MONTEIRO SILVA, tendo em vista o disposto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (débito consolidado inferior a R$ 7.889,24 - sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), e por não haver constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise. Em um primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo dispensado. Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões suscitadas no recurso serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem informações do Juízo. Dispensada intimação da parte agravada para responder ao recurso, porque a relação processual não foi aperfeiçoada. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator